Tribunal: TJDFT
Processo: 0012916-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012916-56.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – Sindireta-DF, ora embargado, diz que fez acordo com o Distrito Federal. Pede “seja declarado prejudicado o recurso extraordinário em razão do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6” (ID 19987030). Os embargos à execução são no MSG n. 7253/97, que concedeu a segurança para restabelecer o benefício-alimentação instituído pela L. Distrital n. 786/94 a servidores filiados ao Sindireta-DF, com efeitos financeiros a partir da lesão. O Distrito Federal, em 14.7.15 e 25.5.18, pediu a desistência parcial do recurso extraordinário, informando a adesão de José Francisco do Nascimento, José Eustáquio de Oliveira, José Genival Pereira, José Ferreira da Silva Filho e José Geraldo da Silva Dama ao acordo firmado entre as partes e a persistência do interesse recursal quanto aos demais substituídos (IDs 14801347 e 14801349). O acordo celebrado entre as partes em 14.9.12, estabelece: “1. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança no 7253/97, os beneficiários, que comprovadamente não incidirem em litispendência, poderão anuir com o pagamento mediante precatório, cuja expedição dependerá da homologação dos valores individualmente devidos. 1.1. A anuência terá caráter irretratável e poderá ser formalizada nos autos por declaração do próprio beneficiário, com firma reconhecida ou por procuração com poderes específicos outorgada ao advogado do sindicato. 2. Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados. 2.1. A desistência ficará restrita aos beneficiários optantes, prosseguindo a execução e respectivos embargos quanto aos demais.” (ID 19987031). Os presentes embargos foram opostos na execução n. 2007.01.1.104430-3, em que são exequentes José Dourado Martins, José Ednilson Temote, José Eustáquio de Oliveira, José Ferreira da Silva Filho, José Francisco Alves Mendonça, José Francisco do Nascimento, José Genival Pereira, José Geraldo da Silva Dama, José Gomes de Souza e José Gonçalves Feitosa (ID 14801063, p. 9/10). Além de José Francisco do Nascimento, José Eustáquio de Oliveira, José Genival Pereira, José Ferreira da Silva Filho e José Geraldo da Silva Dama, não consta nos autos informação sobre a anuência de outros exequentes ao acordo. Diga o Distrito Federal sobre a petição do embargado e adesão, ao acordo, de outros interessados na execução n. 2007.01.1.104430-3. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES